Tribunal: STF
Processo: Rcl 71014
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Pernambuco em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do Processo nº 0000995-64.2023.5.06.0341, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Estado de Pernambuco narra que a autoridade reclamada, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas ao trabalhador terceirizado Gonçalo de Araújo Silva, contratado por Toppus Serviços Terceirizados Ltda.



    No ponto, afirma que a autoridade reclamada



    “impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite da Reclamação Trabalhista nº 0000995-64.2023.5.06.0341. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Vistos os autos, verifica-se que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao recurso ordinário com base nos seguintes fundamentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



     “O cerne da questão devolvida a esta corte revisora passa, necessariamente, pela análise da culpa da administração pública, seja em eleger o prestador de serviço contratado, seja em fiscalizar o resultado da pactuação, mas principalmente o efetivo cumprimento dos direitos trabalhistas dos terceirizados e dos recolhimentos fiscais e previdenciários.No entender deste Juízo, uma vez rompido o contrato, seja por seu termo, seja por seu inadimplemento, acaso se verifique que terceiro restou prejudicado, por ato lícito ou ilícito, deságua necessariamente nas disposições dos artigos 186 e 927 do CC.



    (...)



    Portanto, a responsabilidade do ente estatal, que antes se considerava objetiva, com fundamento no § 6º do art. 37 da CF, passou a ter, com a decisão da Suprema Corte, conotação subjetiva, sendo imprescindível, assim, a verificação da culpa da Administração pela não fiscalização e decorrente inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte da prestadora de serviços, empregadora do vindicante.



    Logo, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços não decorre do reconhecimento do vínculo de emprego, mas, sim, da aplicação da Súmula nº 331, item IV, do C. TST, a qual traduz o entendimento de que, na situação de terceirização de serviços, o contratante não se exime de atender os direitos sociais dos empregados do contratado, em caso de inadimplência da prestadora de serviços, em razão das culpas in eligendo ou in vigilando daquele.



    (...)



    Assim, a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, ente público, configura-se quando demonstrado que não houve fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, fato cujo ônus da prova pertence à parte ré, sob pena de criar encargo probatório indisvencilhável para o autor.



    Sem maiores digressões, resta apenas perquirir se, na hipótese em apreço, restou evidenciado a observância, pelo ente público, do dever de fiscalizar.



    Vinha decidindo no sentido de que era do autor o ônus de provar o descumprimento das obrigações por parte do ente público.



    Todavia, diante das decisões mais recentes do C. TST, em sintonia com julgados do Pretório Excelso, passo a considerar que o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização na execução do contrato de terceirização de mão de obra é da Administração Pública.



    (...)



    Ao avaliar os autos, constata-se ausente a demonstração de efetiva fiscalização do cumprimento do contrato de serviços. O Ente Público não apresentou evidências suficientes do cumprimento de seu dever de fiscalização, o que justifica sua condenação subsidiária, conforme estabelecido no item V da Súmula nº 331 do TST.” (e-doc. 11 - grifei).



    O acórdão restou assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ÔNUS DA PROVA. Diante das decisões mais recentes do C. TST, o ônus da prova acerca da efetiva fiscalização na execução do contrato de terceirização de mão de obra é da Administração Pública. E da análise dos autos, constata-se claramente a falta de documentos comprobatórios da fiscalização, resultando em uma decisão contrária à reclamada, responsável pelo ônus da prova. Recurso improvido, no aspecto.”.



     



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente